Tribunal: TJSP
Processo: 1002939-06.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Consumidor. Compra e venda de cama box com baú. Vício de qualidade bem reconhecido, mas que, no caso, é insuficiente para gerar abalo moral indenizável. Inexistência de ofensa a direito da personalidade. Mero aborrecimento que não ultrapassa os meros dissabores da vida em sociedade e não configurou desvio produtivo do consumidor. Sentença preservada. Recurso improvido.